Tribunal: TJBA
Processo: 8017429-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017429-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RONILDO DIAS NEVES e outros (3) Advogado(s): ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS, DAISY FERNANDES MAIER MORAIS, RODOLFO MASCARENHAS LEAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ENCRUZILHADA, VARA CRIMINAL Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIOS DO FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. NULIDADES. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Ronildo Dias Neves, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal de Encruzilhada/BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, ilegalidade na utilização de algemas e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Pedido de liminar indeferido. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva estaria viciada por ilegalidade decorrente da utilização de algemas; e (ii) saber se o decreto preventivo carece de fundamentação concreta e se a prisão é desnecessária, considerando as condições pessoais do paciente. III. Razões de decidir A alegação de vício na prisão em flagrante não é conhecida, pois a custódia decorre de título autônomo — prisão preventiva — que substitui e absorve eventual ilegalidade anterior. Ademais, inexistem provas nos autos quanto à suposta ilegalidade no uso de algemas, sendo insuficiente a alegação não corroborada por registros fotográficos ou documentais. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do delito, na vulnerabilidade da vítima (13 anos) e no risco de reiteração delitiva. A proximidade entre os domicílios da vítima e do paciente justifica a medida extrema como forma de proteção à integridade física e psicológica da menor. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva diante de periculum libertatis evidenciado. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: "1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superadas eventuais ilegalidades do flagrante. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.536/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2017; STJ, RHC 71.208/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.08.2016; STF, HC 115.602/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.03.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8017429-52.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente RONILDO DIAS NEVES, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator